Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734211-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA SILVA DE SOUZA APELADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido liminar, interposta por LIDIA SILVA DE SOUZA contra sentença proferida na ação anulatória de arrematação de imóvel proposta em face de MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN e WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO. Na inicial, a autora requer seja deferida a tutela de urgência para: a) anular a arrematação e consequentemente cancelar a ordem de imissão na posse no imóvel SHIS QL 26, Conjunto 02, Casa 11, Lago Sul, Brasília-DF, proferida nos autos do processo 2005.01.1.056941-7; b) alternativamente, seja deferida a tutela de urgência, para compelir o réu, Sr. Wilson a não vender o imóvel arrematado e c) impossibilitar qualquer levantamento de valores nos autos do processo 2005.01.1.056941-7. No mérito, pede a procedência da ação para: a) anular a arrematação do imóvel, uma vez que tem direito real de habitação e há nulidade no edital de intimação da hasta pública e b) reconhecer a usucapião, declarando-se a autora como detentora do domínio sobre a totalidade do imóvel. Narra que era casada com o de cujus Lothar Dittmann, que faleceu em 13 de julho de 1996, ocasião em que fora aberto processo de inventário, no qual restou julgada a partilha dos bens do falecido na proporção de metade para a autora (cônjuge) e um quarto para cada um dos dois herdeiros, Sr. Michael e Paul, ora réus. Afirma que, devidamente citada no processo no 2005.01.1.056941-7, não apresentou defesa, bem como não constituiu advogado nos autos, porquanto foi declarada revel. Naqueles autos, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos réus para decretar a dissolução do condomínio existente entre as partes, determinar a venda judicial dos bens e condenar a então ré (ora autora) no pagamento de aluguéis em decorrência da ocupação do imóvel. Requerido o cumprimento de sentença, ocorreu a arrematação do imóvel pelo Sr. Wilson, ora réu. Sustenta que há nulidade na arrematação do imóvel, pois detém direito real de habitação. Alega que adquiriu a propriedade das cotas dos demais herdeiros através da usucapião. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 98.000,00. Na sentença, o feito foi extinto sem o julgamento de mérito em virtude do indeferimento da petição inicial pela inadequação da via eleita. A magistrada ressaltou que há processo em curso naquela mesma vara, no qual a autora poderia alegar a nulidade da arrematação, sem qualquer necessidade de ação autônoma para isso. Ressaltou, ainda, que a requerente é parte naquele processo e foi validamente citada. Afirmou que a autora deverá discutir no processo originário eventual nulidade da arrematação (ID no 33786724). Neste apelo, a autora requer a cassação da sentença. Afirma que o presente processo é via adequada para discutir a nulidade da arrematação, nos termos no art. 903, § 4o, do CPC. Alega que a carta de arrematação já fora expedida, bem como determinada a ordem de imissão na posse. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para: a) anular a arrematação e consequentemente cancelar a ordem de imissão na posse, proferida nos autos do processo 2005.01.1.056941-7; b) para compelir o recorrido, Sr. Wilson a não vender o imóvel arrematado e c) para impossibilitar qualquer levantamento de valores nos autos do processo 2005.01.1.056941-7. É o relatório. Segundo o artigo 932, II, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Dessa forma, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. No caso, a probabilidade do direito invocado encontra-se presente uma vez que a autora comprovou que, no processo de inventário, restou julgada a partilha dos bens do falecido na proporção de metade para a autora (cônjuge) e um quarto para cada um dos dois herdeiros, Sr. Michael e Paul, ora réus. Demonstrou, também, o direito real de habitação sobre o imóvel denominado por SHIS QL 26, Conjunto 02, Casa 11, Lago Sul, Brasília-DF, o único de natureza familiar a inventariar. O risco de dano grave ou de difícil reparação está evidente porque a arrematação já restou efetivada e o arrematante poderá transferir o imóvel a terceiros. Diante do exposto, em consonância com o art. 932, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para suspender eventual ordem de imissão de posse do imóvel localizado na SHIS QL 26, Conjunto 02, Casa 11, Lago Sul, Brasília-DF, bem como para impossibilitar qualquer levantamento de valores nos autos no 2005.01.1.056941-7, a fim de evitar qualquer dano às partes ou a terceiros. Oficie-se o Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que conste na matrícula do imóvel a restrição judicial. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 16:06:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador